Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-39.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS DOS AGENTES PÚBLICOS. LICITUDE DA PROVA COLHIDA.
1. Afasta-se a conclusão de ilicitude da abordagem e revista pessoal, e consequentemente das provas colhidas, se há nos autos provas de que o menor foi abordado em via pública, por policiais militares em patrulhamento de rotina, após apresentar comportamento alterado e nervosismo.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.